Tribunal: STF
Processo: HC 99498
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-04
Data de publicação: 2011-10-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – PREJUÍZO. Estando o habeas corpus dirigido contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que veio a ser confirmado pelo Supremo, no julgamento do recurso ordinário constitucional, forçoso é assentar o prejuízo da impetração.